Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-19.2021.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000614-19.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALFREDO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 007.903.548-53 (APELANTE), MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (ADVOGADO), ADEMIR BARBOSA RIBEIRO (APELADO), DELIRIO PISTORE - CPF: 362.246.181-00 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ELI CARVALHO (APELADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 042.784.138-07 (APELADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), ANGELICA CONSUELO DE ALMEIDA - CPF: 326.363.691-04 (APELADO), ELI CARVALHO - CPF: 197.244.979-68 (APELADO), ADEMIR BARBOSA RIBEIRO - CPF: 502.309.649-15 (APELADO), DEVANIR FELIPE DA COSTA - CPF: 003.352.361-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação Cível. Ação
declaratória de nulidade de atos jurídicos
.
Contrato de mandatado. Escritura pública de compra e venda de imóvel. Procuração que não conferia poderes especiais à alienação de bens. Posterior ato inequívoco de convalidação por parte do mandante. Ratificação tácita. Artigo 662, parágrafo único, do Código Civil.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
Apelação interpost
o

pelo autor
contra sentença que julgou
o
seu pe
dido improcedente, sob o fundamento de que, a despeito da ausência de poderes especiais na procuração outorgada ao mandatário à época da alienação do imóve
l
,
a prova dos autos

m
ostra a

posterior anuência d
o mandante
com a venda do mesmo imóve
l
ao mesmo adquirente,
o que consiste em ato inequívoco de
ratificação tácita do negócio jurídico questionado
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o
apelo
atende ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se
o decurso do prazo de mais de 10 anos entre a data da venda do imóvel e o ajuizamento da ação impõe a improcedência do pedido por força da
decadência ou prescrição; (
iii
) saber se
o conjunto fático-probatório permite concluir pela hipótese de
ratificação tácita do negócio jurídico originalmente celebrado por mandatário sem poderes específicos.

III. Razões de decidir

3.
Sendo possível e
xtrair das razões
recursais
o contexto em que se insere a lide, o cerne da discussão recursal e os motivos da insatisfação do
recorrente
para
com a conclusão sentencial, bem assim o porquê pretende que ela seja reformada
, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, até porque a
simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação
.

4.
O
mandato em termos gerais só confere poderes à administração dos bens do mandante
(CC,
art. 661,
caput
),
sendo que, para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, a exemplo da alienação de imóvel, faz-se necessária a outorga de poderes especiais e expressos para
essa
finalidade (
CC,
art. 661, § 1°)
.

5. Embora os
atos praticados por quem não tenha mandato ou
por mandatário
sem poderes suficientes s
ejam
ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados,
admite-se posterior convalidação do ato inicialmente viciado por meio de sua ratificação pelo mandante, a qual pode ser
expressa ou tácita
, sempre que for possível aferir ato inequívoco nesse sentido. Inteligência do
art. 662
do CC.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

VALFREDO ANASTÁCIO PEREIRA
contra a sentença proferida pel
o

M
M.

Ju
iz

de Direito da

1
a Vara Cível da

Comarca de

Juara
/MT
, que nos autos da
ação
“
Declaratória
d
e Nulidade
d
e Atos Jurídicos c/c Obrigação
d
e Fazer, Perdas
e
Danos
e
Reintegração
/
Imissão
na
Posse
”

(Proc
.
no
1000614-19.2021.8.11.0018
),
ajuizada
pel
o
apelante
e por
MADEIREIRA UNIMAT S
.
A
.
em
desfavor

d
e

ADEMIR BARBOSA RIBEIRO, DELÍRIO PISTORE, ELI CARVALHO, CARLOS ALBERTO PEREIRA e ANGÉLICA CONSUELO DE ALMEIDA
,

julgo
u
o pedido
im
procedente
, sob o fundamento de que, a despeito da ausência de poderes especiais
na procuração outorgada ao mandatário à época da alienação dos imóveis, “
a prova documental encartada aos autos pela parte requerida demonstra a posterior anuência da parte autora com a venda dos mesmos imóveis ao mesmo adquirente, comportamento que comprova a efetiva ratificação tácita do negócio jurídico questionado, nos termos do art. 662, parágrafo único, do Código Civil
”, de modo que não há falar em nulidade dos negócios jurídicos questionados na lide

(
cf. Id
.
no

331292006
)
.

O

apelante
insiste em que o negócio jurídico instrumentalizado por meio da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide
firmado com o réu Ademir Ribeiro
, onde foi indevidamente representado pelo
cor
réu Eli Carvalho, é nulo porque a procuração que havia outorgad
a
a este conferia apenas, e
tão somente
, poderes

de administração ordinária,
todos eles ligados ao exercício do
objetivo social da empresa

Madeireira
Unimat
,
ou seja,
n
unca previu

poderes
especiais
à alienação
e transferência
de bens
a terceiros, de modo que a venda do imóvel claramente
extrapol
ou
o mandato
,
fo
i
praticada sem representação válida
e sem
solenidade essencial
exigida por lei.

Alega que a 2a procuração outorgada ao réu Eli Carvalho
não pode ser admitida como espécie de anuência com a venda do imóvel e ratificação tácita do negócio jurídico aqui questionado, pois, embora tenha conferido poderes especiais à alienação daquele bem, os seus efeitos estavam condicionados ao prévio pagamento do preço exigido pelo imóvel, o que jamais aconteceu, daí porque “
a referida procuração não se efetivou
”.

Sustenta que “r
estou evidenciado o conluio entre os réus, todos antigos empregados da empresa, que agiram de forma premeditada e fraudulenta
”, o que evidencia a nulidade da alienação original feita pelo procurador sem poderes
, assim como

d
as
demais
transferências subsequentes,
eis que todas elas se traduzem em negócios simulados, isto é, “
negócios fictícios, sem preço real, sem pagamento, e com interposição de pessoas
”, sendo que a admissão dessa situação pelo Poder Judiciário importa em violação à garantia constitucional de “
direito de propriedade
e ao
acesso à jurisdição para a reparação de lesão
” e

aos “
princípios da moralidade e da boa-fé objetiva
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja
acolhido o seu pedido para fins de reconhecer e declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide, com a consequente determinação de retorno ao
status quo ante
a partir do cancelamento das matrículas abertas posteriormente e a sua imissão na posse da área
(
cf. Id. no
331292014
).

O
s

apelad
o
s

ofert
am
contrarrazões
junto ao Id. no

331292017
, arguindo preliminar de inadmissibilidade do apelo à falta de impugnação específica das razões sentenciais, e, no mérito, pugn
aram
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Rejeito, de início,apreliminararguida em contrarrazõesde ofensaao princípiodialeticidade,pois é perfeitamente possível extrair das razões doapelo o contexto em que se insere a lide,o cerne da presente discussão recursale osmotivos da insatisfação d
o
autor/apelante
para
coma conclusãosentencial, bem assim o porquê pretende que ela seja reformada; além do mais,conforme iterativa orientação da jurisprudência do STJ,
é válido frisar que
a “simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2a Turma -
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins,julgadoem 16/08/2012).

O mérito da lide en
cerra
, essencialmente,
discussão
em relação à

nulidade do negócio jurídico
instrumentalizado
por meio da
escritura pública de compra e venda do imóvel de matrícula no
3.313 do CRI da comarca de Juara/MT,
datado

de

04.05.2006, e
averbado à margem da referida matrícula em
31.05.2006
(cf. Id. no
331290943

–
pág. 2), por meio do qual a
então proprietária

MADEIREIRA UNIMAT S
.
A
., representada
pelo
sócio,
aqui
autor/apelante,
VALFREDO
ANASTACIO
PEREIRA
, este que, por sua vez, foi representado
no ato

pelo
mandatário,
o ora
réu/apelado,
ELI CARVALHO
,
transferiu a titularidade do bem ao
adquirente, aqui cor réu /coapelado, ADEMIR BARBOSA RIBEIRO
, e, isso, porque, segundo a exposição postulatória, não foi conferido poderes expressos e especiais ao procurador/mandatário
para que pudesse
comercializar e alienar o imóvel em questão,
s
endo
que, na visão do autor/apelante,
os réus/apelados agi
ram
em conluio fraud
ulento para fins de obter ilicitamente a propriedade registral do bem e, depois, através de alienações subsequentes, repartir a área entre eles.

O quadro fático controvertido
é
melhor

detalhado
na sentença
apelada da
seguinte
forma
:

“
Trata-se de ação declaratória de nulidade de atos jurídicos ou anulatória c/c obrigação de fazer, perdas e danos, e reintegração e/ou imissão de posse com pedido de liminar, ajuizada por VALFREDO ANASTÁCIO PEREIRA e MADEIREIRA UNIMAT S/A, em desfavor de ADEMIR BARBOSA RIBEIRO, DELÍRIO PISTORE, ELI CARVALHO, CARLOS ALBERTO PEREIRA e ANGÉLICA CONSUELO DE ALMEIDA.

Alega a parte autora que o primeiro requerido, Eli Carvalho, era gerente e funcionário de confiança da empresa autora, tendo sido constituído procurador da requerente através de procuração lavrada em 01/08/1990, para movimentar contas bancárias, realizar depósitos e retiradas, emitir cheques e representar a outorgante junto a órgãos públicos.

Afirma que o requerido Eli Carvalho, utilizando-se de forma fraudulenta da referida procuração, alienou imóveis da empresa autora sem autorização, excedendo os poderes que lhe foram conferidos, tendo lavrado Escritura Pública de Compra e Venda em 04/05/2006 (Id. 51812978) para Ademir Barbosa Ribeiro, cujo registro só foi efetivado em maio de 2013. Aduz que
,
posteriormente, em março de 2013, Ademir Barbosa Ribeiro, através de seu procurador Delírio
Pistore
, transferiu os lotes 57, 58 e 59 para Carlos Alberto Pereira (matriculados sob no 11.742, 11.743 e 11.744) e o lote 47 para Angélica Consuelo de Almeida (matriculado sob no 11.755), que seria esposa de Eli Carvalho, todos os imóveis originários da matrícula 3.313 do CRI de Juara/MT.

Por isso ajuizou a presente ação, requerendo a declaração de nulidade ou anulação da procuração outorgada a Eli Carvalho e de todos os negócios jurídicos dela decorrentes, a revogação das escrituras e o cancelamento dos registros imobiliários, com a reintegração/imissão na posse dos imóveis, além da condenação dos réus em perdas e danos e indenização por danos morais e materiais.

(...)

Devidamente citados, o requerido Eli Carvalho apresentou contestação ao Id. 7541310, arguindo preliminar de decadência ou prescrição e falta de interesse de agir; a requerida Angélica Consuelo ao Id. 75532915, também arguindo preliminar de decadência ou prescrição e falta de interesse de agir; e o requerido Carlos Alberto Pereira ao Id. 75534292, arguindo preliminar de decadência e falta de interesse processual. A parte autora impugnou ao Id. 81840898.

Citado pessoalmente, o requerido
Delirio

Pistore
apresentou contestação ao Id. 161644392, arguindo preliminar de decadência ou prescrição e falta de interesse de agir.

Por sua vez, o requerido Ademir Barbosa Ribeiro, citado por edital, habilitou-se nos autos por meio de advogado particular, apresentando contestação ao Id. 161646843, arguindo preliminar de incorreção ao valor da causa, impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade ativa da pessoa jurídica, prescrição ou decadência e falta de interesse processual. Impugnação ao Id. 164920573.
”

Encerrada
a fase postulatória, o
MM. Juiz

dispensou a fase instrutória,
por entender
que as partes não especificaram
concretamente o interesse em produzir prova em juízo capaz de elucidar a questão controvertida, e
,
então,
ao
passar ao
enfrenta
mento d
o mérito da
lide
, concluiu pela improcedência do pedido
autoral
sob os seguintes fundamentos:

“
Ambos os requeridos arguiram preliminar de prescrição/decadência, alegando que a escritura pública de compra e venda que se pretende anular foi lavrada em 04/05/2006 e registrada em 31/05/2006, e que a ação foi ajuizada apenas em 25/03/2021, ou seja, quase 15 anos depois do registro.

Ocorre que a presente ação discute eventual prática de atos jurídicos por mandatário sem poderes específicos para tanto, hipótese de nulidade absoluta, e não de anulabilidade, conforme alegado pela parte requerida.

Sendo assim, em se tratando de discussão em torno de eventual nulidade de negócio jurídico, não há que se falar em prescrição ou decadência, eis que este não se convalida com o tempo, nos termos do art. 169 do CPC.

(...)

A controvérsia cinge acerca da validade do negócio jurídico realizado em 2006, por Eli Carvalho, na qualidade de mandatário da parte autora, no qual alienou o imóvel objeto da matrícula 3.313 do CRI de Juara a Ademir Barbosa Ribeiro, conforme escritura pública juntada ao Id. 51812978.

A parte autora alega que o negócio jurídico celebrado é nulo/anulável, eis que a procuração outorgada em 01/08/1990 não conferia poderes específicos para alienação de bens imóveis, mas apenas para administração de negócios correntes da empresa e movimentação bancária.

Por sua vez, a parte requerida alega a validade no negócio jurídico, alegando que houve ratificação pela parte autora posteriormente, por meio de nova procuração outorgada em 22/11/2011 (Livro P/91, folha 140, do 2o Serviço Notarial de Juara/MT), a qual conferia a Eli Carvalho “para compromissar à venda em favor de ADEMIR BARBOSA RIBEIRO ou a quem este indicar os imóveis constituídos pelos lotes no 43, 44, 46, 47, 48, 57, 58, 59 e 60”, da matrícula no 3.313.

Primeiramente, considerando as circunstâncias fáticas do caso, verifica-se que a discussão paira, na verdade, sobre hipótese de negócio jurídico nulo
,
e não de mera anulabilidade.

Isso porque, o Código Civil vigente, em seu art. 661, § 1o, preceitua que, para que seja possível a alienação de bens por meio de procuração, esta deve conter poderes especiais e expressos para tanto:

(...)

Havendo norma prevista em lei, sendo realizada a venda sem os requisitos necessário, incide ao caso o disposto no art. 166, inciso IV, do Código Civil:

(...)

Diante disso, partindo do princípio de que houve a alienação dos referidos lotes sem que a procuração outorgada pela parte autora contivesse poderes especiais para tanto, estamos diante de negócio jurídico nulo, e não anulável, o que descarta, inclusive, a possibilidade de convalescimento pelo decurso do tempo, conforme disposto no art. 169 do Código Civil.

Contudo, embora o art. 662, § 1o do Código Civil preveja a necessidade de procuração com poderes especiais e expressos para que o mandatário possa alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros atos que exorbitem a administração ordinária, o mesmo código em seu art. 662, parágrafo único, dispõe que os atos praticados por quem não tenha poderes suficientes são passíveis de ratificação expressa ou por de ato inequívoco. Vejamos a transcrição:

(...)

No caso dos autos, verifica-se que, em 22/11/2011, a parte autora outorgou procuração com poderes específicos e expressos para que o requerido Eli Carvalho alienasse os mesmos lotes objetos do negócio jurídico que alega ser nulo, ao mesmo adquirente daquele ato, o Sr. Ademir Barbosa Ribeiro.

Sendo assim, considerando que a nova procuração previa especificamente a venda dos imóveis em questão à mesma pessoa que os teria adquirido, cinco anos antes, revestindo-se da norma prescrita pelo art. 661, § 1o do Código Civil, tem-se demonstrada a ocorrência de o ato inequívoco de ratificação tácita do negócio anteriormente realizado, conforme preceitua o parágrafo único do art. 662 do citado código.

Embora a parte autora alegue que a nova procuração possuía prazo de validade de 90 (noventa dias) e que sequer chegou a ser usada, é importante consignar que a ratificação não ocorre pela utilização ou não desta segunda procuração, mas pelo próprio ato de outorgá-la com os mesmos poderes, para o mesmo fim (venda dos mesmos imóveis para a mesma pessoa), evidenciando o conhecimento e a anuência do mandante quanto ao negócio anteriormente realizado.

Outrossim, conforme demonstrado pelos requeridos, ao Id. 75532918, a primeira procuração outorgada pela parte autora, que teria dado ensejo à alegada venda indevida dos imóveis, encontrava
-se
válida ao menos até a data de 25/01/2022, sequer tendo sido revogada pela parte autora após a alegada descoberta da venda indevida.

Há de se mencionar que, no presente caso, seria essencial a produção de prova oral pela parte autora, a fim de comprovar o seu suposto desconhecimento acerca do negócio jurídico realizado, bem como desabonar a alegação de ratificação
posterior do negócio jurídico, com base na procuração outorgada em 2011, contudo, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a parte autora deixou decorrer o prazo sem manifestação. Sendo assim, ausente a produção de prova oral pela parte autora, não há como reconhecer a nulidade do negócio jurídico realizado em 2006.

Pelo contrário, a prova documental encartada aos autos pela parte requerida demonstra a posterior anuência da parte autora com a venda dos mesmos imóveis, ao mesmo adquirente, comportamento que comprova a efetiva ratificação tácita do negócio jurídico questionado, nos termos do art. 662, parágrafo único, do Código Civil.

Há de destacar que, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a regularização posterior da procuração configura ato inequívoco de ratificação tácita das ações
quando
realizadas
.

(...)

Portanto, tendo havido ratificação tácita do negócio jurídico, por meio de nova procuração com poderes especiais, outorgada posteriormente, não há que se falar em nulidade ou anulabilidade dos negócios jurídicos questionados na presente ação, motivo pelo qual os pedidos iniciais não merecem procedência.
”

É certo que,
de acordo

com
o art.
661
,
caput
,
do CC,
o mandato em termos gerais só confere poderes
à
administração d
os
bens do mandante
, sendo que,
para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária,
a exemplo da
alienação
de imóvel,
faz-se necessária a outorga de poderes especiais e expressos
para determinada finalidade
, com a respectiva descrição do objeto a ser transferido/negociado
(art. 661, § 1°)
, e, nos termos do
art. 66
2,
caput
,
do CC
, os atos do mandatário que exorbitem os poderes que lhe foi conferido, isto é, “o
s atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar
”.

No caso, é
inegável o fato de que
procuração
outorgada pelo autor
VALFREDO PEREIRA
a
o réu
ELI CARVALHO
em
01
.
08
.
1990
, utilizada por este para celebrar, em nome daquele, a compra e venda do imóvel em discussão em
04.05.2006, conferia poderes de
administração ordinária
, não havendo nada que indicasse poderes expressos para fins de alienação de bens, muito menos especiais com a finalidade específica de comercializar o imóvel de
matrícula no 3.313.

Todavia
,
para justa solução do conflito gerado a partir daí,
dois aspectos fundamentais se assomam como essenciais à análise da validade ou não do negócio jurídico; o primeiro é o fato de que o autor/apelante demorou mais de 15 anos para questionar judicialmente a validade do negócio, havendo nos autos elementos concretos a derruir a
aparência de total ignorância a respeito da transação pintada na petição inicial, o que revela a pertinência de se proceder uma análise mais verticalizada a respeito da incidência de
prescrição
ou
decadência
na espécie; o segundo consiste na avaliação dos efeitos
jurídicos que podem ser extraídos
da 2o procuração outorgada pelo autor/apelante
VALFREDO
a
o réu/apelado
ELI
na data de 22.11.2011, conferindo
poderes expressos e especiais “
para o fim especial de compromissar à venda em favor de ADEMIR BARBOSA RIBEIRO ou a quem este indicar, os imóveis constituídos pelos lotes
(...)
, registrado na matrícula no 3.313, no CRI-Juara MT
, (...),
podendo, para tanto, dito procurador, ditar, lavrar e fazer lavrar e assinar as escrituras necessárias, com todas as cláusulas e solenidades do estilo, transmitir posse, jus,

domínio
, (...)” (cf. Id. no
331291898
).

O 1o passo decisório a ser dado em hipóteses como a dos autos é o de investigar e delimitar, a partir d
o exame da
exposição postulatória, a natureza da pretensão deduzida no
s autos
, afinal, “para determinação do prazo prescricional ou decadencial aplicável, deve-se analisar o objeto da ação proposta, deduzido a partir da interpretação sistemática do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante o nome ou o fundamento legal apontado na inicial” (STJ - Terceira Turma - REsp
1321998/RS,
relatora
Ministra Nancy Andrighi, julgado em 07/08/2014,
DJe
20/08/2014)
, até porque,
à luz do princípio da congruência, cabe ao juiz decidir a lide nos
exatos
limites em que foi proposta
.

Leitura da petição inicial mostra que o autor/apelante se valeu de um ataque um tanto quanto difuso à validade do negócio original que importou na transferência da titularidade do imóvel da
MADEIREIRA UNIMAT S
.
A
. para o réu ADEMIR RIBEIRO, bem assim à das alienações subsequentes de frações da área para os corréus
CARLOS ALBERTO PEREIRA
e
ANGÉLICA CONSUELO DE ALMEIDA
,
cujo
enfoque
principal é
à atuação do réu
ELI

na venda do imóvel ao
cor
réu
ADEMIR
, a despeito de não lhe ter sido outorgado poderes especiais para que realizasse aquela transação em seu nome, a
qual foi adjetivada como sendo de “
clara má-fé
e
com dolo de se locupletar
”,
e, somado a isso, é dito que “
o negócio não revestiu de forma, foi utilizada a má fé, o artifício dolosamente planejado de maneira sorrateira, com simulação, dolo, ardi
l
,
l
esionando os autores,
(o que)
é punido
pela lei
e invalida o negócio realizado, tornando-o nulo de pleno direito ou anulável
” (cf. Id. no
331290934
)
.

Em segundo momento, ao tratar das posteriores transferências dos lotes que compunham o todo do imóvel de matrícula no
3.313
, o autor/apelante
apontou
que
os
“
compradores fraudadores
”
eram
seus
funcionários
e afirmou
que
todos
eles
“
entraram no esquema fraudulento
”, tendo sido “re
passado
a
eles parte das propriedades no intuito claro de
‘
comprar
’

o
seu silêncio
”.

Então, sob o enfoque de que a pretensão anulatória se funda na atuação sem poderes do mandatário, em contrariedade
à
vontade do mandante, e com “
clara má-fé
e
dolo de se locupletar
”
, a hipótese dos autos pode ser classificada como de anulabilidade do negócio por
vício de
consentimento
(dolo contratual).

Nesse sentido, o
eg
. STJ
já decidiu
que
,
“
quando o mandatário, na falta ou em excesso de poderes, age contra a vontade manifesta ou presumível
do mandante, com o intuito de auferir vantagem para si ao custo de prejudicar o mandante, excepcionalmente, identifica-se o dolo do mandatário. Assim, têm-se violação do direito do mandante, e, portanto, o mandatário comete um ato ilícito, tendo em vista a presumível e indispensável relação de confiança e de lealdade que deveria existir entre o mandatário e mandante. Dessa maneira, a referida hipótese não se amolda ao art. 179 do CC, o qual exige que a lei não tenha disposto outro
‘
prazo para pleitear-se a anulação
’
. Portanto, havendo dolo, o que se confirma diante do ato ou negócio jurídico praticado pelo mandatário em excesso de poderes para auferir vantagem ao passo que prejudica o mandante, o prazo decadencial para pleitear-se a anulação do negócio jurídico deve ser o prazo disciplinado no art. 178, II do CC, e, portanto, o prazo decadencial deverá ser de quatro anos, contados a partir da celebração do ato
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp n. 2.168.347/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/10/2025, DJEN de 17/10/2025)
.

Eis a ementa do julgado:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. OUTORGA DE PODERES PELO PROPRIETÁRIO PARA A VENDA DE BEM IMÓVEL. MANDATÁRIO SUBSTABELECE A TERCEIRO. DOLO NO EXERCÍCIO DO MANDATO. PREÇO ÍNFIMO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. I. HIPÓTESE EM EXAME
. (...).
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, o contrato de mandato ostenta natureza personalíssima, celebrado, portanto,
intuitu
personae, tendo por substrato a indispensável relação de confiança e de lealdade existente entre mandante e mandatário.

5. Na hipótese de o mandatário agir com dolo contra a vontade manifesta ou presumível do mandante, para auferir um bem que está encarregado, o prazo decadencial deverá ser de quatro anos, contados a partir da celebração do ato.
(...).
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.168.347/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/10/2025, DJEN de 17/10/2025)

Nos termos

d
o
precedente
acima
referenciado, em tal hipótese, o
termo inicial
do prazo decadencial de 4 anos é
a data
da celebração do

negócio
, a teor do
que dispõe o
art. 178, II, do CC, o que, no caso, deu-se em 04.05.2006, logo, como a presente ação somente foi proposta em 25.03.2021, quase 15 anos depois da lavratura da escritura pública de compra e venda
do imóvel
,
é irrecusável a conclusão de que há muito decaiu o direito do auto
r
de pleitear a anulação d
aquele
negócio
jurídico.

Outra possibilidade
, a mais adequada à hipótese dos autos,

no
meu v
iso
,

é
a
de

considerar que

o pedido aqui

formulado
não
abarca propriamente
pretensão declaratória
pura
,
alcançando, em verdade, pretensão desconstitutiva do negócio
efetivado por mandatário sem poderes
em virtude de sua ineficácia em relação a ele (CC, art. 662),
o que
, conforme entendimento adotado pelo STJ em precedente cuja
ratio

decidendi
é aplicável à hipótese dos autos,
atrai o prazo geral decenal do art. 205 do CC
, pois, “
em prol de se prestigiar e proteger a segurança jurídica, considerando que a questão envolve apenas direitos patrimoniais, o prazo a ser observado para o exercício da pretensão anulatória é naturalmente o prescricional, como é próprio dos direitos subjetivos de cunho patrimonial, sendo aplicável a regra geral da prescrição de dez anos (CC, art. 205), já que a lei civil não prescreve prazo específico
”
(STJ - Terceira Turma -
AgRg
no REsp 1472949/ES, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 07/04/2016,
DJe
12/04/2016)
.

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADEDE ESCRITURA PÚBLICA. MANDATO. EXCESSO DE PODERES. 1. Demanda
que, em momento algum, o autor insere na sua causa de pedir a existência de vício de consentimento a fazer concretizada a hipótese prevista no art. 178, §9o, inciso v, alínea ‘b’, do CC/16. 2. Hipótese em que o outorgante sustenta a prática de atos pelo outorgado fora dos poderes a ele concedidos no mandato. 3. Incidência do prazo prescricional geral previsto no art. 177 do CC/16. Norma de transição do art. 2028 do CCB/2002. Aplicação do art. 205 do CCB/2002. Inocorrência da prescrição. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - Terceira Turma -
AgRg
no REsp 1472949/ES, Rel. Ministro Paulo
d
e Tarso
Sanseverino
, julgado em 07/04/2016,
DJe
12/04/2016)

Aqui
, o termo inicial do
prazo prescricional
corresponderá à data da averbação do
registro d
a compra e venda na matrícula do imóvel, a saber, 31.05.2006
(cf. Id. no 331290943 – pág. 2), pois,
de acordo com elementar princípio geral de direitos reais da publicidade (ou princípio da visibilidade dos atos), quando a escritura pública de compra e venda foi levada a registro, o ato se tornou público e passou a produzir efeitos
erga omnes
, e, assim sendo, como a ação somente foi proposta em 25.03.2021, quase 15 anos depois do registro da escritura pública, é igualmente impositiva a conclusão de que
há muito prescreveu a pretensão autoral.

Observo
, nesse ponto, que

a alegação autoral de que
, embora tivesse sido lavrada em 04.05.2006,
a
e
scritura
p
ública de
compra e venda
somente
foi levada em registro no ano de
2013, e
,
por is
s
o
,

somente a partir daí, o ato
teve a devida publicidade
, n
ão encontra respaldo factual na documentação encartada aos autos, pois, em
simples
consulta à matrícula no
3.313, v
ê-se

o registro
da compra e venda em 31.05.2006
(R. 5/3.313 - cf. Id. no 331290943 – pág. 2), o
qual,
frisa-se,
posteriormente, chegou a ser objeto de ordem judicial de cancelamento por decisão proferida pela Justiça do Trabalho
diante d
o reconhecimento de fraude à execução, mas, pouco depois, foi restabelecida por força de decisão retificadora advinda do mesmo Juízo Trabalhista,
que, então,
reconheceu que o correto
se r i a a averba ção da ineficácia
da alienação
em relação ao credor
trabalhista
, e não o cancelamento da transferência da titularidade do domínio
(Av. 11/3.313
- cf. Id. no 331290943 – pág. 3).

Os citados registros averbados em maio de 2013, na realidade, referem-se à venda de parte do imóvel promovida pelo então proprietário
ADEMIR BARBOSA RIBEIRO aos corréus CARLOS ALBERTO PEREIRA (Lotes 57, 58 e 59) e ANGÉLICA CONSUELO DE ALMEIDA (Lote 47), sem nenhuma participação ou interveniência da antiga proprietária MADEIREIRA UNIMAT ou do autor VALFREDO PERIREA, afinal, naquele momento, não subsistia nenhum direito ou interesse que os vinculasse ao bem, e, por essa razão, a tese recursal de que a “2a procuração”,
outorgada em
22.11.2011, teria sido irregularmente utilizada pelo
s réus ELI CARVALHO e DELIRIO PISTORE para
operacionalizar a venda e
desmembramento
do imóvel
em 2013
, além de não encontrar correspondência probatória nos autos, não faz sentido do ponto de vista logico-jurídico,
pois, repito,
naquele momento, o único e exclusivo proprietário do imóvel era o réu ADEMIR RIBEIRO, de modo que
, independentemente de qualquer ato ou anuência da
antiga proprietária
, poderia
dispor livremente
do imóvel que lhe pertencia.

Destaco
, ainda nesse particular, que, da análise das averbações contidas na matrícula no 3.313, extrai-se que
, em sentença datada de
17.10.2011
, proferida nos autos de processo trabalhista em que o autor
VALFREDO PERIREA
figurava no polo passivo, declarou-se a ineficácia da alienação do imóvel em 2006 em relação ao credor trabalhista por ter se dado em
fraude à execução
, a qual, mais tarde, tornou a ser reconhecida e declarada nos autos de outro processo trabalhista, que também contava com a participação de
VALFREDO
, por decisão proferida em maio de 2016
, o que,
para além
da presunção decorrente da publicidade registral da transferência do imóvel, arrefece ainda mais a narrativa do autor/apelante de
que
somente tomou ciência da venda/transferência “
recentemente
”
,
isto é, próximo à data do ajuizamento da demanda, “
quando da retirada d
e

c
ertidões
(cartorárias)”.

Há, por fim, a linha de entendimento adotada na sentença, no sentido de que
, na realidade, o caso não envolve pretensão anulatória por vício de consentimento,
mas
sim por
falta

de
consentimento
válido
,
ou, melhor dizendo, de manifestação de vontade propriamente dita
do
autor/apelante
, porquanto, segundo alega, nunca soube da celebração do negócio até consultar o registro imobiliário mais de uma década após a sua efetivação, tratando-se, pois, de nulidade absoluta em que não se aplica o instituto da prescrição ou da decadência.

Então
, considerando que a lei civil já disciplina a repercussão jurídica do ato praticado
por
mandatário sem poderes suficientes (“
são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados
”), pode-se dizer que o presente caso encerra ação
declaratória pura
relativamente à
ineficácia d
os atos jurídicos
e dos seus efeitos,
excluindo-se a hipótese de pretensão voltada ao próprio plano de existência do negócio à falta de
manifestação de vontade do agente
, haja vista que, para o específico caso de ato praticado por mandatário sem poderes, admite-se a convalidação do ato inicialmente viciado
pela
posterior ratificação pelo mandante
, a qual pode ser expressa ou, então, inferida a partir de circunstâncias que importem em “
ato inequívoco
” nesse sentido (CC, art. 662, parágrafo único).

Sob esse enfoque, após
revisão crítica e minuciosa do conjunto fático-probatório,
tenho que
merece ser ratificada a
conclusão sentencial de a 2a procuração outorgada pelo autor
VALFREDO PEREIRA
a
o réu
ELI CARVALHO
em 2011,
que
conferi
u
poderes expressos e especiais para que se procedesse atos devotados à alienação e transferência da titularidade do imóvel de
matrícula no 3.313 especificamente
à
pessoa que havia o comprado 5 anos antes (réu
ADEMIR
BARBOSA
RIBEIRO
),
sobretudo quando considerada ao lado do
comportamento do autor
VALFREDO
ao
longo dos anos, em especial o
substancial
lapso de tempo
entre a venda do imóvel e o questionamento judicial d
a validade desse
negócio,
lembrando dos apontamentos acima delineados quanto à presença de substanciais elementos d
e que ele sabia há muito tempo
da transferência registral
,
demonstra a “
ocorrência de o ato inequívoco de ratificação tácita do negócio anteriormente realizado
”, sendo oportuno, ainda, reforçar a judiciosa ressalva de que, “e
mbora a parte autora alegue que a nova procuração possuía prazo de validade de 90 (noventa dias) e que sequer chegou a ser usada,
(...)
a ratificação não ocorre pela utilização ou não desta segunda procuração, mas pelo próprio ato de outorgá-la com os mesmos poderes, para o mesmo fim (venda dos mesmos imóveis para a mesma pessoa), evidenciando o conhecimento e
a
anuência do mandante quanto ao negócio
antes
realizado
”.

Para encerrar,
embora suscite

a
ocorrência de simulação e de “fraude”, que, nesse contexto, somente pode ser entendida como a celebração de negócio com a finalidade de fraudar determinada norma legal,
o autor/apelante não chega a dedicar
esforços argumentativos para convencer da presença dos requisitos legais necessários à configuração de cada uma dessas figuras, limitando-se a alegar, de forma vaga e genérica, sem nenhum apoio em prova dos autos, a existência de um conluio entre todos os réus para lhe prejudicar, sem se deter no “detalhe” de como a versão dos fatos por ele narrada se encaixaria no conceito de que o negócio questionado (compra e venda) foi feito para encobrir
negócio diverso daquele
que era
efetivamentedesejado
pelos contratantes (não é citado o “negócio real”) ou, então, qual lei imperativa
buscou-se
burlar a partir da celebração de uma compra e venda por meio de escritura pública.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
e, em obediência à regra do
art. 85, §

11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 1
5%
sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026